Tribunal: TJBA
Processo: 8000962-58.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000962-58.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: DISTRIBUIDORA ANDAIA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Stone Instituição de Pagamento S.A. em razão da sentença queo condenou a pagar a Distribuidora Andaia Ltda indenização por danos materiais no valor de R$ 67.920,52, em razão de operações fraudulentas de antecipação de recebíveis realizadas em conta de pagamento administrada pela Apelante.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão é válida e impõe a extinção do feito por incompetência territorial; (ii) saber se a relação jurídica estabelecida entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ante a natureza interempresarial do contrato; e (iii) saber se a instituição de pagamento é responsável pelos danos materiais decorrentes de operações fraudulentas realizadas em conta de pagamento.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica entre as partes, embora interempresarial, atrai a incidência do CDC pela aplicação da teoria finalista mitigada. A Distribuidora Andaia figura como destinatária final fática e econômica dos serviços de pagamento, sem expertise em tecnologia financeira, submetida a contrato de adesão elaborado unilateralmente pela
fintech
, com evidente assimetria tecnológica, jurídica e econômica entre os contratantes.

4. A cláusula contratual que elege o foro para comarca distante do domicílio do consumidor é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por impor desvantagem exagerada ao aderente e obstaculizar o exercício do direito de defesa, sendo acertado o seu afastamento no caso.

5. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera. A Stone Instituição de Pagamento S.A. é a administradora da conta de pagamento da Apelada e a responsável direta pela custódia e movimentação dos valores nela depositados, razão pela qual detém legitimidade para responder pelos danos decorrentes de operações realizadas em sua plataforma.

6. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade da Apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A Apelante não apresentou qualquer evidência concreta como registros de IP, logs de acesso ou comprovantes de envio dos códigos de verificação, que demonstrasse que as operações partiram da Apelada ou de prepostos autorizados.

7. As movimentações do dia 16 de dezembro de 2021 foram atípicas em relação ao histórico da conta e deveriam ter acionado os mecanismos de segurança e prevenção a fraudes da Apelante. A ausência de bloqueio das operações suspeitas configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo a instituição se desincumbido do ônus de provar culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

8. A continuidade do uso dos serviços pela Apelada após a fraude não implica aceitação tácita do prejuízo. A manutenção da relação comercial pode decorrer de dependência operacional, o que reforça a hipossuficiência da pessoa jurídica consumidora.

IV. Dispositivo e tese

9.

Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11, e art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.855.714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000962-58.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante STONE PAGAMENTOS S.A. e como apelada DISTRIBUIDORA ANDAIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08